Tribunal: TJES
Processo: 5004411-66.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004411-66.2023.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ADILSON ARAUJO DA SILVA

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004411-66.2023.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: ADILSON ARAÚJO DA SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Verifica-se, ainda, que o recorrido apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo DETRAN-ES em face da sentença constante no id. 7359452, que julgou procedente o pedido autoral que visava a exclusão das autuações de trânsito, e seus reflexos, do prontuário de condutor do ora recorrido, tendo em vista que as infrações foram praticadas com veículo clonado.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, com a consequente improcedência do pedido contido na inicial sustentando, preliminarmente, ilegitimidade passiva e, no mérito, ausência de prova da clonagem do veículo.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Em relação a preliminar suscitada pelo recorrente, como bem pontuado na sentença, em se tratando de clonagem de veículo, o DETRAN é parte legitima para figurar no polo passivo da demanda que pretende a desvinculação do prontuário do condutor/proprietário de infrações cometidas pelo veículo clone.

No mérito, observo que a parte recorrida anexou a petição inicial laudo de vistoria veicular, conforme disposto no art. 52 da Resolução 969/2022 do CONTRAN, com o resultado “aprovado” (id. 7359377), o que significa dizer que não foram encontrados sinais de alteração na identificação do seu veículo, laudo este que não foi impugnado especificamente pelo recorrente.

Restando comprovada a clonagem, as infrações cometidas pelo clone e suas consequências devem ser retiradas do prontuário do proprietário/condutor do veículo original, conforme art. 8º, paragrafo único, da Resolução 670/2017 e art. 55, paragrafo único, da Resolução 969/2022, ambas do CONTRAN.

Diante desse cenário, entendo que não há como prosperar os argumentos do recorrente, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal).

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)